Tribunal: TJPA
Processo: 0875834-52.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Erro Médico
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875834-52.2018.8.14.0301

APELANTE: JONAS BELEM DA COSTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO CAUTELAR DE 78 DIAS, RÉU ABSOLVIDO AO FINAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO TENDO EM VISTA QUE A PRISÃO FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. NÃO HOUVE DOLO OU ERRO JUDICIÁRIO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1.

Autor de pedido de indenização de danos morais foi preso em flagrante, sendo convertida em preventiva pelo período de 78 dias. Operação envolvendo polícia civil e militar para deflagrar tráfico ilícito de entorpecentes. Pedido de indenização por danos morais tendo em vista que foi absolvido na sentença em outubro de 2014.

2.

Prisão legalmente decretada pelo Juíz em procedimento investigatório. Ausência de danos morais. Sentença mantida a unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NÃO CONCEDER PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais nº 0875834-32.2018.814.0301 movida por JONAS BELÉM DA COSTA em face do Estado do Pará, que foi julgada improcedente pela

4ª Vara da Fazenda da Capital.

Na inicial o autor relata que foi preso por tráfico de drogas injustamente, permanecendo 78 dias em prisão cautelar. Relata que ao final de instrução do processo nº
0009624- 19.2013.814.0401
, que tramitou na Vara de Crime Organizado foi absolvido pela sentença do Juiz de primeiro grau.

Ingressou com pedido de danos morais no Juízo cível pleiteando o valor de cem salários mínimos), o qual entendeu pela improcedência da ação considerando que o próprio Ministério Público deflagrou ação penal contra o autor, que permaneceu preso por ordem fundamentada do Juiz, não sendo considerada prisão ilegal.

Irresignado o autor ingressou com recurso de Apelação alegando que em 13.04.2013 agentes da polícia ingressaram em sua casa e encontraram 238,5 gramas de pasta base de cocaína e 17 gramas de maconha, prendendo em flagrante. Alega que foi preso injustamente e que ao final foi absolvido, merecendo a reforma da decisão para arbitramento de danos morais, tendo vivido muitos infortúnios e preconceito da comunidade desde então.

O Estado do Pará ingressou com a peça de contrarrazões a apelação requerendo a manutenção a sentença de primeiro grau, alegando que a prisão cautelar foi legalmente arbitrada, não havendo o que se falar em dolo ou erro do Poder Judiciário, não configurando danos morais.

O Ministério Público de 2º grau entendeu pela ausência de interesse em se manifestar, considerando não tratar-se de interesse primário do Estado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O presente recurso tem por finalidade reformar a decisão de primeiro grau, alegando em síntese, a responsabilidade do Estado no evento que resultou na prisão do autor decorrente de mandado judicial em prisão cautelar.

Os autos foram revisados e estudados no intuito de encontrar a solução mais justa ao caso concreto, pois o autor sente-se lesado pela prisão cautelar que culminou em sua restrição de liberdade por um período de 78 dias, sendo 293 dias e ao final absolvido.

Há muito o que se refletir no caso em estudo, sendo um problema político e social que aflige a justiça brasileira como um todo.

Em primeiro lugar, os processos são complexos e programados para serem longos, em uma Justiça com pouca estrutura de servidores e Juízes, nitidamente carecendo de investimentos para acompanhar o crescimento populacional. Ou seja, se não houver concursos públicos e recursos para aparelhar o Poder Judiciário, ainda que haja esforços hercúleos por parte dos operários do direito, dificilmente atingiremos o ideal de justiça merecido pela população.

No que tange ao Poder Executivo, observamos a triste realidade das delegacias e penitenciárias por todo o país, sem condições mínimas de manter o réu preso de maneira digna, seja em caráter definitivo ou cautelar. Reforço que a dignidade da pessoa humana é pressuposto básico de qualquer Estado, e mais uma vez é necessário o investimento adequado para que o sistema funcione de forma adequada.

Reforço que a Defensoria Pública é essencial para a justiça, de maneira que as pessoas carentes economicamente dependem exclusivamente de seus serviços para terem acesso ao Poder Judiciário, sendo exatamente o caso em estudo
.

O sistema brasileiro funciona baseado no Pacto Social de Montesquieu, que sugere a repartição de Poderes que coexistem harmônica e independentes entre si. Pois bem, o povo elege o governo e entrega em suas mãos a administração do máquina pública e a justiça, não havendo possibilidade de justiça privada. Esse é o sistema político social adotado, que reflete em regras a serem obedecidas por todos, incluindo o Estado.

O direito de liberdade é indiscutível e primário do ser humano, o qual somente será privado em situações excepcionalíssimas.

No caso em estudo, o autor foi preso em flagrante, após denúncia, em um contexto de operação que envolvia a Polícia Civil e Militar em combate ao tráfico de entorpecentes. Na ocasião
foi encontrada uma quantidade

significativa de pasta base de cocaína (238,5 gramas) e 17 gramas de maconha, e o Juízo da Vara do Crime Organizado con
verteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentadamente.

Importante salientar que o Ministério Público deflagrou a ação penal, cujo crime apurado era de perigo abstrato a sociedade, envolvendo a saúde pública tamanha a gravidade de sua configuração.

Considero o tempo de prisão cautelar demasiado, afinal e contas 78 dias de prisão preventiva é longo e penoso, enquanto se procedia a instrução criminal. No entanto, não verifico devidamente comprovado o ato ilícito cometido pelo Juízo de primeiro grau representante do Poder Judiciário Paraense.

Analisando as provas que foram carreadas aos autos, o
Juízo
proferiu decisão fundamentada de prisão cautelar, mediante pedido do
parquet
, tendo em vista os requisitos legais. A materialidade estava comprovada (fls. 231, laudo oficial) e os indícios de autoria foram latentes, quando o autor foi preso em flagrante no contexto da operação policial, com entorpecentes embaixo do sofá.

Para se requerer danos morais em ação cível, é necessário comprovar a ação ou omissão, o dano – que nesse ação é presumido- , o nexo de causalidade e o ato ilícito. Dessa forma, mesmo que configurado dano, nexo causal e ação, não restou configurado um ato ilícito, na medida em que o Juiz agiu dentro da lei.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão involuntária, negligência ou imprudência, violar direitos e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que para condenar o Estado ao pagamento de danos morais por excesso de prisão, é necessário comprovar erro ou dolo do Poder Judiciário, o que sequer foi ventilado no caso em análise.

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Autor acusado de homicídio doloso e que permaneceu preso, no curso da persecução penal, sendo, ao final, absolvido pelo Tribunal do Júri. Prisão cautelar (temporária e preventiva) necessária e que não caracteriza dano moral suscetível de indenização. A prisão indevida não significa nem se confunde com a prisão que se mostrou necessária em certo momento da persecução penal. O dano indenizável deve provir de uma prisão indevida, qual

seja, aquela que ocorreu de forma ilegítima e abusiva, em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais, oriunda de dolo, fraude ou culpa dos agentes responsáveis pela apuração do fato, sua imputação e julgamento, situações não

observadas no caso em exame. Ademais, “O princípio da responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos do Poder Judiciário, salvo os casos expressamente declarados em lei” (RE 219.117 -STF - Min. Ilmar Galvão). Ausência de

demonstração de abuso, desvio ou descumprimento da lei que justificassem a indenização pretendida. Responsabilidade civil

“
prisão indevida não significa

nem se confunde com a prisão que se mostrou necessária em um certo momento da persecutio criminis. Prisão indevida é aquela que ocorreu

de forma ilegítima e abusiva em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais” (
Rui Stocco, in Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2001, p. 820
).

Ademais, da análise do conjunto probatório constante dos autos, não é possível inferir a pretensa ilegalidade ou irregularidade na prisão do autor, não havendo elementos que permitam concluir pela existência de excesso, abuso de

autoridade ou mesmo descumprimento de lei que justificassem a indenização. Há apenas um inconformismo que, por si só, não enseja indenização.

Como cediço, consoante vem sendo reiteradamente

decidido em nossos Tribunais, a prisão cautelar, necessária naquele momento, e sua manutenção no curso do processo não geram ao Estado a obrigação de indenizar o acusado diante de sua absolvição, ao final, por insuficiência de provas. O dano indenizável deve provir sempre de dolo, fraude ou culpa dos

agentes responsáveis pela sua apuração, imputação e julgamento.

Ora, no caso em exame, não se verificou nenhuma

hipótese de prisão ilegítima e abusiva, em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais, que pudesse justificar a indenização pretendida.”
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.097.245 SÃO PAULO.

RELATOR :MIN. MARCO AURÉLIO

Por fim, insta concluir que se o Estado fosse responsabilizado a pagar danos morais sempre que um Juiz decretasse uma prisão cautelar (preventiva, flagrante, temporária) e ao final do processo o Ministério Público não conseguisse comprovar a autoria dos fatos, não teria como haver independência funcional enfraquecendo o próprio sistema.

Explico. A indenização primária é paga pelo Estado, e os Juízes são neutros no sistema acusatório, não cabendo a estes a produção de provas. Dessa forma, julgam conforme o que foi produzido pelo Ministério Público, devendo ter liberdade e independência funcional para decretar as medidas cautelares pertinentes em cada caso concreto, estando presente a justa causa.

Em conclusão, considerando que a prisão foi legalmente arbitrada pelo Juízo,

ausente qualquer comprovação de ilicitude ou dolo, entendo correta a sentença do Juiz de primeiro grau que julgou improcedente a ação.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe seguimento
, por estar em confronto com a jurisprudência dominante pátria, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

Belém, 18/05/2022